Tribunal: TJES
Processo: 0002477-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002477-60.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LETICIA RODRIGUES DE JESUS FONSECA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0002477-60.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LETICIA RODRIGUES DE JESUS FONSECA, DAIANE ALVES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MÃES DE CRIANÇAS MENORES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

1)

A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes imputados, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas (275 pedras de crack e 7 papelotes de cocaína) e a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP.
2
)

A fundamentação apresentada pelo juízo de origem se alinha à jurisprudência das Cortes Superiores, que autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade das rés, conforme precedentes (AgRg no HC n. 799.794/SP e AgRg no HC n. 795.928/RS).
3
)

As condições pessoais favoráveis das pacientes não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos que indicam a participação em associação criminosa organizada e o tráfico de relevante quantidade de drogas.
4)

A conversão da prisão preventiva em domiciliar, prevista no art. 318-A do CPP, não é cabível, pois as rés não atendem aos requisitos legais, considerando que a gravidade e o contexto dos crimes praticados configuram exceção à regra, conforme decidido no HC nº 143.641/SP do STF.
5)
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0002477-60.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LETICIA RODRIGUES DE JESUS FONSECA, DAIANE ALVES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado
Arthur Borges Sampaio
em benefício de
LETÍCIA RODRIGUES DE JESUS FONSECA

e

DAIANE ALVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da Vara Única de Pinheiros/ES.

Informa que a
s
paciente
s
fo
ram
presa
s
em flagrante em razão de suposta violação ao artigo 33
e 35
da lei de drogas.

Sustenta a ilegalidade do cárcere preventivo
imposto na origem
diante da ausência de seus requisitos legais.

Argumenta que
Letícia
“é mãe de uma criança de 8 anos de idade (...) que estava sob seu total cuidado e zelo”, e Daiane
“possui 4 filhos menores, de 14, 12, 9 e 8 anos de idade, que dependem extremamente da mãe”.

Alerta, por fim,
que ambas as pacientes possuem condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus

para que seja convertida a prisão preventiva das pacientes em domiciliar.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção das investigadas.

No caso em apreço, emerge dos autos que as pacientes foram presas em flagrante dia 08 de agosto do corrente ano, por terem, em tese, praticado os delitos previstos no artigo 33 e 35

da lei n° 11.343/06.

Depreende-se da audiência de custódia de
id n° 9473154
a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes na posse das requerentes, nos termos que seguem:

“
A
Guarnição recebeu informações acerca da ocorrência de tráfico em determinado local, e em razão disso, realizaram uma operação para averiguarem as informações, onde ao se aproximarem dos suspeitos, estes tentaram se evadir mas não obtiveram êxito. (...) a segregação cautelar se mostra necessária no presente caso para a garantia da ordem pública,
considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, sendo mais de 275 pedras de substância análoga a crack, 07 papelotes de substância análoga a cocaína
, além de materiais que evidenciam a suposta prática da traficância.”

O magistrado impetrado
j
ustificou
a medida extrema como necessária ao resguardo da ordem pública,
f
rente a gravidade em concreto da conduta em tese praticada, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos na abordagem.

Não obstante as razões invocadas pela combativa defesa, t
enho que a fundamentação empregada pelo juízo
a quo
e o contexto fático descrito
nos autos
se amoldam nos
requisitos autorizadores elencados do artigo 312 do CPP.

A

propósito, cito
jurisprudência das Cortes Superiores
relacionada a caso análogo
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que, uma vez justificada a prisão processual,
as supostas
condições pessoais favoráveis d
a
s
coact
a
s
, por si só, não lhe
s
garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Ademais, imprudente, em meu sentir, a conversão do cárcere preventivo em prisão domiciliar.

Isso porque
o art. 318-A ao Código de Processo Penal determina que [a] prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Em acréscimo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu
habeas corpus
coletivo a fim de garantir a prisão domiciliar às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Na hipótese,
noticiam os autos que as acusadas integram associação criminosa estruturada para a prática de tráfico de drogas, composta por, no mínimo, cinco integrantes, consoante se exara
do trabalho investigativo da inteligência da Polícia Militar colacionado ao feito.

Ademais, relembro se tratar, o presente caso, de abordagem e apreensão de quantidade relevante de drogas, bem como de instrumentos comumente utilizados para o embalo de entorpecentes e posterior venda, situação que impede a concessão da benesse, nos moldes da exceção delimitada no julgamento do HC n°
143.641/SP.

Nas palavras da douta Procuradoria de Justiça,
“há fortes indícios de que as coactas integram associação criminosa estrutura para a tráfico de elevada quantidade de drogas, o que demonstra, a princípio, que não há preocupação da parte delas em zelar e preservar o núcleo familiar dessa influência nociva e perigosa”.

Por todo o exposto
,
e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)